Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA MEDIANTE BOLETO FALSO. CONSUMIDOR. VÍTIMA DE GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DO BANCO. FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR.SENTENÇA MANTIDA.

1. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.

2. No fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito. São duas as hipóteses de exclusão do dever de indenizar: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. A despeito das alegações da autora de que houve falha do serviço bancário, o suporte fático não indica – por dedução – que se trata de defeito na prestação do serviço. Ainda que houvesse sido demonstrada a falha na prestação de serviço de informação – o que não se verifica –, não haveria nexo de causalidade, direto e imediato, entre eventual conduta omissiva do banco e o dano suportado pela autora.

4. Da leitura dos documentos juntados na petição inicial, verifica-se que toda a dinâmica dos fatos ocorreu entre o golpista e a autora, sem que houvesse qualquer participação do réu.

5. Assim, está caracterizada a excludente de responsabilidade do banco, prevista no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, uma vez que a autora foi vítima de golpe, sem qualquer demonstração de falha na prestação dos serviços do réu. Não há nexo causal entre o dano alegado e os serviços prestados pelo banco.

6. Recurso conhecido e desprovido.